Tribunal: TJMT
Processo: 0008155-81.2015.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008155-81.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER YURI CORILLO DA SILVA (APELANTE), VALDEMIR DE ARAUJO SILVA - CPF: 046.273.121-99 (APELANTE), EDILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 905.747.021-72 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU RATIFICADO EM JUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à palavra segura da vítima e o reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo, suficientes para ensejar a condenação.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Wagner Yuri Corillo da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
8155-81.2015.811.0002, cód. 394639
, pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante, sob o argumento de que há dúvidas quanto a autoria delitiva, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Prequestiona, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 25710469).

O parecer, da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, Procurador de Justiça, é pelo desprovimento do recurso (Id. 31200498).

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa postula pela absolvição do apelante da prática do delito de roubo, sob o argumento de insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Infere-se do caderno informativo que
no dia
11 de Abril de 2015, por volta das 18h30, na Rua Iara, Bairro Sol Nascente, em Várzea Grande-MT, o apelante e o corréu Valdemir de Araujo Silva, subtraíram, mediante grave ameaça, empreendida com arma de fogo, coisas alheias móveis consistente em: R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie; 01 (um) aparelho celular; 01(uma) carteira contendo documentos pessoais, cartões bancários, cartões de crédito, alguns CD's e 01 (um) veículo Voyage, 1.6 COMFORTL, cor prata, fabricação/modelo 2009/2010, Placa NPI-4367, avaliado em R$ 25.908,00 (vinte e cinco mil novecentos e oito reais, pertencentes à vítima Edilson José dos Santos.

Extrai-se dos autos que o ofendido se encontrava em frente à residência de uma vizinha, quando fora surpreendido pelo apelante e corréu, que chegaram a pé e, um deles de posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto. Segundo consta, fora subtraído da vítima sua carteira, aparelho celular, documentos pessoais, cartões bancários, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, bem como o veículo VW/Voyage, cor prata, placa NPI4367.

Ressai que, após a subtração dos bens, o apelante e corréu foragiram do local no automóvel da vítima, seguindo para a residência de ambos, ao passo que a vítima dirigiu-se até uma Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência e relatar a presença de rastreador em seu veículo. Passados aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, os policiais juntamente com o ofendido lograram êxito em localizar o veículo subtraído no local apontado pelo GPS.

Consta que, no dia seguinte, por volta das 07h00, a vítima entrou em contato com uma guarnição da Polícia Militar, solicitando que o acompanhasse novamente até o local onde fora encontrado o veículo, a fim de recuperar seus documentos pessoais. Chegando ao local, o apelante e corréu foram abordados, quando ainda estavam dormindo, sendo encontrado dentro de uma pochete, nos fundos da casa, os documentos do ofendido.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, a magistrada o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal.

Com efeito, após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, n
ota-se que
a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada
pela portaria (p. 19), boletim de ocorrência (p. 23/25), termo de reconhecimento de pessoa (p. 29), termo de entrega (p. 30), auto de avaliação indireta (p. 40) e relatório policial (p. 53/56).

Com relação à autoria, também está evidente nos autos.

Na fase inquisitiva, o apelante confessou a prática do delito, juntamente com Valdemir, Antônio e seu primo Matheus, narrando o seguinte (p. 31/32):

“(...) QUE o interrogado narra que realmente no dia de ontem, esteve junto com seu amigo WALDEMIR ARAÚJO SILVA no bairro onde ocorreu o roubo, porém nega que tenha sido ele quem estava de porte da arma de fogo conforme foi mencionado nas declarações da vítima, afirmando que um de seus amigos, ANTONIO, é quem estava de posse da arma no momento do ROUBO e também estava usando camiseta de cor vermelha; QUE, diz que no dia de ontem (11/04/15) momento em que a vítima esteve na quitinete para poder recuperar o carro dele, não estava no local estava na feira, sendo que chegou em casa apenas por volta das 23h; QUE, quanto ao carro, quem havia ficado com ele foi o seu colega de quitinete MATHEUS e o ANTONIO, já o interrogando e WALDEMIR ficaram apenas com o dinheiro que foi roubado da vítima, alegando ainda que foram MATHEUS e ANTONIO quem havia escondido nos fundos da quitinete; QUE, perguntado ao interrogado onde que pode ser encontrado MATHEUS e ANTONIO, o mesmo diz que no bairro São Matheus no município de Várzea Grande/MT, mas que sabe precisar o endereço; QUE, o interrogado dize que MATHEUS tem as características de compleição magra, estatura baixa, as orelhas grandes, e manca da perna esquerda, de cor parda, já ANTONIO é estatura baixa, de cor clara, compleição magra, tem o costume de andar de bermuda de surf e camiseta de gola polo; QUE, diz que não viu a hora que MATHEUS havia escondido a pochete que foi encontrada nos fundos de sua casa, só tomou conhecimento no momento em que a polícia achou; QUE, perguntado o que pretendiam fazer com o carro disse que MATHEUS já estava oferecendo pelo valor de R$ 2.000,00 (...)”

Em juízo, o apelante modificou a versão dos fatos, sustentando que quem praticou o roubo foi seu primo Matheus. Afirmou que a vítima foi induzida pelos policiais a dizer que foi ele o responsável pelo delito e que no dia da abordagem foi agredido pelos policiais militares (relatório de mídias à p. 339).

No entanto, sua versão não encontra amparo nos autos, uma vez que nada trouxe aos autos para corroborar a versão apresentada, além do que a vítima é segura ao apontá-lo como autor do delito.

Conquanto o Direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis, de modo que, quando o apelante presta depoimentos nos moldes como vistos nos autos, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia.

Em outros termos: quem apresenta determinada versão e não a comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação contra si reconhecida no édito objurgado.

Necessário consignar, quanto ao ponto, que o Código de Processo Penal, em seu art. 156 dispõe, que: “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO (...)
NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL E ISOLADA – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
(...) A condenação merece ser mantida, uma vez que amparada no farto conjunto probatório levado a efeito na sentença condenatória. O contexto fático-probatório dos autos traduz uma posição firme e segura das vítimas, que reconheceram ambos os apelantes por meio de acervo fotográfico policial, e ratificaram o procedimento na fase instrutória, ao passo que as negativas de autoria são totalmente inconsistentes e isoladas nos autos, de sorte que ao invocarem um álibi, os apelantes deveriam comprová-lo, consoante os termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. (...)”

(Ap 124672/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

A vítima
Edilson José dos Santos

efetuou o reconhecimento do apelante na Delegacia de Polícia
como sendo um dos autores do roubo, conforme termo de reconhecimento de pessoa constante à p. 29.

Quanto aos fatos praticados pelo apelante e o comparsa, a vítima narrou o seguinte na Delegacia de Polícia (p. 27/28):

“(...) que na data de ontem por volta das 18:30, quando estava na casa de uma vizinha sua de nome LAZARA, onde teria ido receber um dinheiro oriundo de venda e bijuterias da sua mulher, quando os sujeitos chegaram, a pé, e um deles anunciou o roubo; QUE, o declarante diz que no momento do roubo foi lhe roubado o seu carro sendo VW. Modelo VOYAGE, de cor prata, ano 2009/2010, de placas NPI 4367 com documentos, e ainda roubaram a sua carteira, celular, cartão de crédito, a quantia de R$ 500,00 e alguns CDs; QUE, o declarante diz que assim que ocorreu o fato, procurou uma delegacia de polícia e fez o boletim de ocorrência; QUE, ainda consigna que no ato do roubo o elemento que portava a arma estava usando uma camiseta de cor vermelha, calça jeans e um boné de cor azul, sendo que o outro usava uma camiseta e cor preta, short e um boné de cor preta; QUE, diz que através do GPS do veículo ficou sabendo a localização de seu carro e diante disso passado uns 50 minutos conseguiu ir até o local e recuperá-lo, porém os seus documentos não foram achados; QUE, já no dia de hoje, por volta da 07h, entrou em contato com uma guarnição da policia militar e pediu que eles o acompanhassem até o local onde havia encontrado o seu carro, pois precisava encontrar os seus documentos, mas estava receioso de ir até o local sozinho; QUE, na companhia dos militares, entrou na casa e deparou com os suspeitos, ainda dormindo, e passaram a fazer busca no local e conseguiu achar uma pochete de cor verde com seus documentos, nos fundos da casa, atrás de um pedaço de madeira, tendo os policiais indagados aos mesmos quanto ao documentos ali achados disseram que nada sabiam a respeito, então foram encaminhados todos para esta Delegacia (...)”

Em juízo (relatório de mídia à p. 339), afirmou que:
“(...) tava armados (...), na hora que a gente tava saindo apareceu os dois indivíduos na frente do carro e anunciou o assalto, pegou o que tinha para pegar, pegou a chave do carro montou no carro e foi embora, como o carro tinha rastreador, liguei para a seguradora e a seguradora mandou a equipe de apoio e pegou o carro lá no Três Poderes (...), peguei o carro e fui embora, ai como dei falta do documento que estava dentro do carro, no outro dia de manhã eu fui lá e chamei outra viatura e voltamos no mesmo lugar que tava o carro, chegamos lá eles tavam dormindo, os dois (...), só um armado (...), eu reconheci na delegacia (...), eu conheci eles (...), o mais gordinho ficou mais longe (...),
eu conheci eles, não tem como eles falarem que não foram eles, eu tenho certeza
(...) não recuperou o celular, o canivete, e o dinheiro [...]” –
depoimento constante da sentença à p. 194.

Nota-se que a vítima
sustentou que efetuou o reconhecimento dos réus na Delegacia e que
tem certeza
que foi o apelante
com o corréu quem praticou o roubo.

Como se vê, a vítima afirmou de forma categórica ter reconhecido o acusado como o autor do delito, de modo que a tese do acusado não tem sustentação nos autos. Com isso, a
palavra da vítima contrapõe a tese de
negativa loci
, estando ambas em evidente conflito insanável, cabendo a esta Corte de Justiça dirimir quem fala com a razão, e nessa senda não ouso divergir da conclusão condenatória tirada da sentença de primeiro grau.

Ademais, o caso em questão não viceja nenhum elemento que faça presumir que a vítima estivesse falseando a verdade com o intuito de prejudicar o apelante ou que suas declarações sejam infundadas.

Assim, as alegações do apelante não passam de meras ilações, de modo que não podem ser tidas como verdades, pois não comprovadas nos autos, em detrimento das declarações seguras da vítima, tendo em vista que, nos delitos de roubo, praticados, via de regra, sem a presença de outras pessoas, esse dado de prova é de especial importância, pois a pessoa que sofreu violência ou grave ameaça tem melhores condições de apontar o verdadeiro culpado.

Nesse sentido, é a jurisprudência dominante:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELA PROVA ORAL PRODUZIDA – RECONHECIMENTO DO APELANTE EFETUADO PELAS VÍTIMAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos. Além disso, sua condenação está embasada no acervo probatório, mormente nas declarações e no reconhecimento, efetuados pelas vítimas, que firmemente o apontaram como um dos autores do crime narrado na denúncia, cabendo destacar, ademais, que as palavras dos ofendidos foram corroboradas por outros elementos de prova produzidos durante a instrução processual”.

(TJMT, Ap 46074/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 26/10/2017).

“APELAÇÃO CRIMINAL (...) PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA FARTAMENTE COMPROVADAS PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS, CONFIRMADA PELO RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO PELAS VÍTIMAS E PELOS RELATOS JUDICIAIS DELAS E DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS – CONDENAÇÃO MANTIDA (...) Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória para qualquer um dos pleiteantes, na hipótese em que há confissão extrajudicial de um deles corroborada pelos reconhecimentos pessoais materializados pelas vítimas em desfavor de ambos, os quais são corroborados não só por suas próprias declarações em juízo, mas também pelos ricos depoimentos judiciais dos policiais que atuaram nas diligências investigativas. (...)”.

(TJMT, Ap 126036/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 12/09/2017).

Convém ressaltar que o reconhecimento realizado na fase policial foi confirmado em juízo, tendo a vítima confirmado que foi ele que praticou o delito.

Como se sabe, nos crimes contra o patrimônio, praticados, via de regra, de forma clandestina e consumados apenas na presença da vítima, as declarações firmes e harmônicas do ofendido merecem especial credibilidade e relevância probatória. Isso porque, além de a vítima ser, ao mesmo tempo, espectador e sujeito passivo do delito, é também, a pessoa mais categorizada a reconhecer o agente e narrar com precisão o desenrolar dos fatos.

Não obstante, convém ressaltar que as declarações da vítima estão em consonância com o depoimento judicial prestado pelo policial militar Raphael Antonio Soares da Cruz, responsável pelas prisões dos réus, que apesar de não se recordar muito bem dos fatos, sustentou que foi localizado o veículo na quitinete do apelante e que foram abordados dois indivíduos, que posteriormente foram reconhecidos pela vítima (relatório de mídias à p. 339).

Assim, em que pese a alegação da defesa de que não subsistem elementos idôneos e suficientes que comprovem a participação do apelante no delito, restou comprovado o seu envolvimento, consoante demonstrado alhures, tornando-se impossível a absolvição pretendida, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados no presente recurso, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Assim, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o decisum mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020